Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCILALMENTE CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO PENAL EM CURSO. SUSPENSÃO. FACULDADE. PRELIMINAR AFASTADA. OFENSA A HONRA. INJÚRIA RACIAL. DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem e não apreciadas na sentença, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. As esferas cível e criminal são independentes e o comando do artigo 64, parágrafo único, do CPP constitui faculdade do julgador.
3. Do exame do acervo fático-probatório, infere-se a ocorrência de conduta intencional da autora/reconvinte em atacar verbalmente o autor, tendo resultado em ofensa à honra subjetiva da vítima, razão pela qual demonstrado o ato ilícito apto a ensejar a reparação pretendida, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c artigo 953, todos do Código Civil.
4. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento.
5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.